Tribunal: TJSP
Processo: 1003341-66.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1003341-66.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante CAMILA APARECIDA SIMÕES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
são
apelados
SPADA
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BV FINANCEIRA
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003341-66.2018.8.26.0008 – Crs 29220e
2
Voto no 41.119
Apelação no 1003341-66.2018.8.26.0008
2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé - Capital
Apelante: Camila Aparecida Simões
Apeladas: Spada Comércio de Veículos Ltda. e BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente ilícito imputável à revendedora
de veículos e à instituição financeira,
cuja
legitimidade
passiva
fica
reconhecida, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda indenizatória
ajuizada pela compradora.
Autora
apela
(fls.
247/252)
da
respeitável sentença (fls. 239/243) que rejeitou demanda por
indenização e por lucros cessantes. Insiste na pretensão, na
legitimidade passiva da instituição financeira e na
responsabilidade de ambas as rés. Argumenta com venda de
veículo de modelo diferente e de valor menor daquele
adquirido e objeto de alienação fiduciária no financiamento.
Acrescenta que, com o furto sofrido, obteve indenização
menor do seguro e que o marido, motorista de Uber,
impedido ao trabalho, ficou com prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003341-66.2018.8.26.0008 – Crs 29220e
3
Dispensava-se
preparo
e
vieram
respostas (fls. 255/263 e 264/283).
É o relatório.
1. Constitui prática corriqueira e notória
a atuação de empresa e empresário de comércio varejista ou
de prestação de serviço e de instituições financeiras como
sócios de fato, ambas favorecidas pela captação do cliente, o
que lhes gera evidente lucro (Código de Processo Civil de
2015, art. 374, I).
Por isso, os efeitos do ato de uma
repercutem na outra e vice-versa (Código de Defesa do
Consumidor, art. 7o, parágrafo único), refletindo-se na
legitimidade passiva da instituição financeira.
2. De 27 de junho de 2017, há recibo de
venda do veículo Voyage, ano 2016, modelo 2017, cor
prata, chassi de final 14757, placa FPI 5775, por R$
42.000,00, em 48 prestações de R$ 1.391,00 (fls. 22/24),
objeto de seguro (fls. 27/31).
De 27 de novembro de 2017, há outro
recibo de venda do veículo Voyage ano 2016, modelo 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003341-66.2018.8.26.0008 – Crs 29220e
4
cor prata, chassi de final 61844, placa PYT1190, por R$
42.000,00 (fls. 42).
Ambos estão assinados pela autora.
O de chassi de final 14757, placa FPI
5775, foi objeto de financiamento com alienação fiduciária
(fls. 44/45 e 82/85) e do furto registrado no boletim de
ocorrência de 8 de outubro de 2017 (fls. 39/40) e referido
pela instituição financeira (fl. 43), que deu quitação do valor
recebido da seguradora (fl. 46).
Assim, ainda que não tenha sido
explicada de modo convincente a duplicidade de veículos e
de recibos, o que interessa é que o financiamento, o seguro,
o furto e a respectiva indenização pela seguradora dizem
respeito ao veículo adquirido.
A diferença de valores nominais imputa-
se aos encargos do financiamento cujo resultado não se
confunde com o valor do veículo, como é elementar.
Então, as rés não praticaram ilícito e
nada justifica a pretensão à indenização e a lucros cessantes,
para não se falar em que estes, se reais, diriam respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003341-66.2018.8.26.0008 – Crs 29220e
5
apontado marido da autora, não a ela.
3. Em suma, reconhece-se a legitimidade
passiva da instituição financeira e se mantém o decreto de
improcedência da demanda.
Apesar da decadência recursal, não se
eleva o arbitramento da honorária de sucumbência, cuja
soma alcança o percentual máximo.
4.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator